Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. MULTA. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Havendo expressa disposição contratual no sentido de que a aplicação de multa depende de notificação extrajudicial, esta se faz necessária para a incidência da penalidade. Comprovada a inadimplência e a realização de notificação extrajudicial, nos termos pactuados, em data posterior ao vencimento das parcelas, incide a multa prevista.